Tribunal: TCU
Processo: 018.936/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2205/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as deliberações constantes dos itens 9.7.2 e 9.9, e seus subitens, do Acórdão 9398/2017-TCU-Segunda Câmara , e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.936/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan (26.474.056/0001-71); Larissa Rodrigues Peixoto Dutra (XXX.471.276-XX); Regina Blois Duarte (XXX.601.048-XX); Secretaria Especial da Cultura (01.264.142/0007-14). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a continuidade do monitoramento em relação ao item 9.8, e seus subitens, do Acórdão 9398/2017-TCU-Segunda Câmara , convertendo-os em ciências preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial da Cultura abstenham-se de incorrer nas irregularidades mencionadas nos itens 9.8.1 a 9.8.10 da deliberação; 1.7.2. ajustar o conteúdo do item 9.7.1 do Acórdão 9398/2017-TCU-Segunda Câmara para determinar que, nos termos do art. 208, § 2o, do RITCU, da Instrução Normativa-TCU 71/2012 e da Portaria-TCU 122/2018, a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo que finalize a Tomada de Contas Especial objeto do processo 01400.12545/2010-07, encaminhando o procedimento ao TCU via sistema e-TCE em até 90 dias; 1.7.3. informar ao dirigente da referida unidade jurisdicionada que a falta de adequada finalização e encaminhamento da tomada de contas especial na forma prevista na IN-TCU 71/2012 pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.